Tribunal: TJDFT
Processo: 0737774-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737774-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ISOILDA ALVARES RABELO NOVATO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL – PREVI contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília em sede de liquidação de sentença 0024363-57.2015.8.07.0001 (proposto pelo agravado ISOILDA ALVARES RABELO NOVATO), decisão no seguinte teor (ID 107109422): “Trata-se de liquidação por arbitramento. O laudo pericial foi apresentado no ID. 97927023, com o qual concordou a requerente (ID. 99865585). Por sua vez, a requerida juntou impugnação de ID. 101116384 e parecer técnico de ID. 101116385. Intimado, o perito apresentou resposta de ID. 103045103, ratificando as conclusões adotadas no laudo. O expert se pronunciou sobre as impugnações da requerida. Novamente, a parte requerente concordou com a conclusão adotada, ao passo que a requerida veiculou impugnação de ID. 105517015. Requer que o perito judicial “apure os valores necessários para recomposição das reservas matemáticas” e reitera os termos da primeira impugnação apresentada. É o relatório. Decido. Conforme art. 473, incs. I a IV do CPC, o laudo pericial deverá conter a exposição do objeto da perícia, a análise técnica ou científica realizada pelo perito, a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou; resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz e pelas partes. No caso em análise, em resposta à impugnação da requerida, o perito consignou que (ID. 103045103): ‘3. Excelência, apresentaremos a seguir a nossa manifestação para cada um dos itens da impugnação da parte Ré e para ratificar que seguimos, estritamente, o comando judicial na elaboração do nosso Laudo Pericial e nesta manifestação: (a) Para este item “a “não houve determinação da Decisão Interlocutória de ID 85763901 para que esse Perito apurasse os valores necessários para manutenção das reservas matemáticas do Plano de Benefícios Previdenciais ao qual pertence a Autora; (b) Para este item “b “ houve determinação expressa na Decisão Interlocutória de ID 85763901 para que esse Perito apurasse o valor decorrente da determinação constante na sentença (ID 64128403), que tem no seu petitório, o cálculo do montante das diferenças de complementação de aposentadoria em razão do novo cálculo, a partir de outubro de 2005. (c) Para este item “c“ não houve determinação da Decisão Interlocutória de ID 85763901 para que esse Perito apurasse o cálculo da recomposição da Reserva Matemática realizado em duas etapas, sendo uma referente as diferenças passadas de benefício e outra referente aos valores futuros. Somente apuramos, conforme a determinação do decisum para o montante das diferenças passadas de benefício, segundo apresentamos no APÊNDICE 2 (ID 97927023 - Pág. 30), cujo valor monta a, a preços de 01/07/2021, R$1.935.142,81 (um milhão, novecentos e trinta e cinco mil, cento e quarenta e dois reais e oitenta e um centavos), sem incluir honorários advocatícios. (d) Para este item “d“ entende que, como não houve determinação da Decisão Interlocutória de ID 8576390, para que esse Perito restringisse a base de apuração dos honorários advocatícios, manteremos o valor apurado, a preços de 01/07/2021, de R$193.514,28 (cento e noventa e três mil, quinhentos e catorze reais e vinte e oito centavos), correspondente ao percentual de 10% (dez por cento) do montante da diferenças passadas de benefício (Complemento de Aposentadoria + BET). (e) Para este item “e“ entende este Perito que a Ré pagou ao Autor, em agosto de 2012, o BET de Ativo no montante de R$39.267,89 (trinta e nove mil, duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e nove centavos), conforme consta do contracheque do mês de setembro de 2012 (ID 82467520 - Pág. 1), in verbis: (...) Assim, por este motivo, consideramos o mesmo o percentual de incremento do Complemento de Aposentadoria de 99,95% (noventa e nove inteiros e noventa e cinco décimos por cento) para apurar a diferença do BET de Ativo, pois o BET é um só, ou seja, se o participante na condição de Ativo ou de Aposentado, conforme cálculo apresentado no APÊNDICE 2 (ID 97927023 - Pág. 30): 4. Excelência, como o título judicial não determinou o cálculo dos valores necessários para manutenção das reservas matemáticas do Plano de Benefícios no 1 da PREVI ou a fonte de cobertura do pagamento do montante dos benefícios pretéritos (Complemento de Aposentadoria + BET), ratificamos a nossa conclusão do Laudo Pericial (ID 97927023 - Pág. 23)’. Cotejando as conclusões adotadas pelo perito e a metodologia de realização dos cálculos e as, verifico que o perito atendeu ao disposto na sentença de ID. 64128403 e no acórdão de ID. 64128435. Restou mantida a sentença de ID. 64128403, com a seguinte redação em sua parte dispositiva: Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor, na ação de conhecimento sob o rito ordinário que move contra CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL PREVI, em consequência condeno a PREVI a: a) refazer o cálculo do valor do salário de participação, levando-se em conta as horas extras concedidas pela Justiça do Trabalho, devendo incidir a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir de março de 2015, data do requerimento administrativo de atualização, devendo o valor total ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 475-B, do Código de Processo Civil; b) a pagar à autora as eventuais diferenças de complementação de aposentadoria em razão do novo cálculo, a partir de outubro de 2005, cujo valor deverá ser apurado na fase de liquidação de sentença; c) o cálculo e pagamento da diferença dos benefícios especiais. Ressalte-se que o recálculo do Benefício Especial de Remuneração deve ser feito desde a jubilação da autora e o recálculo do Benefício Especial Temporário desde 2010, ambos com reajuste incidente sobre as parcelas vencidas e vincendas. O montante total também deverá ser apurado em liquidação de sentença, com base no artigo 475-B, do Código de Processo Civil. Nesses termos, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC. Ante a sucumbência, condeno a PREVI a arcar com as custas processuais e com a verba honorária da parte contrária, que fixo em 10% do valor da condenação que restar apurada na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 20, § 3o, do CPC. Conforme se depreende do “decisum”, não há qualquer menção ou ressalva quanto ao cálculo de reserva matemática ou de imposição à requerente quanto ao recolhimento de qualquer contribuição adicional. Nos termos do art. 502 do CPC, “denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”. Em outras palavras, após o trânsito em julgado da sentença, a decisão judicial não é mais passível de ser alterada ou modificada, salvo por ação rescisória proposta dentro do prazo legal. A coisa julgada tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida e consideram-se deduzidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Não merece prosperar a tese de que o perito não observou o entendimento adotado pelo Tribunal Superior, eis que a própria requerida, em sede de embargos de declaração em apelação, já veiculou essa insurgência perante o Tribunal de Justiça, o qual refutou os argumentos apresentados pela requerida-recorrente (ID. 64128470). Conforme preconiza o art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Assim, considerados os argumentos e contra-argumentos apresentados pelas partes, bem se verifica que o laudo pericial obedeceu à melhor técnica, tendo fundamentado adequadamente a conclusão proposta, tendo apurado como débito líquido da requerida, na data de 01/07/2021, a quantia total de R$ 2.128.657,09 (dois milhões, cento e vinte e oito mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e nove centavos). No caso em apreço, o laudo apresentado no ID. 97927023 e complementado no ID. 103045103, apresentou resposta conclusiva a todos os quesitos e impugnações apresentados pelas partes, motivo pelo qual o HOMOLOGO sem ressalvas. Tendo em vista que foi apurada a liquidez do débito, dou por encerrada a fase de liquidação de sentença. Expeça-se, independentemente de preclusão, ofício de transferência em favor do perito, referente aos honorários periciais depositados em juízo (ID. 92268775), no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mais juros e correção se houver. Após a realização do pagamento, proceda-se à baixa do perito na autuação. Preclusa esta decisão, intime-se a autor para dar início à fase de cumprimento de sentença, em 05 (cinco) dias. Advirto de que a petição deverá observar os requisitos do artigo 524 do CPC, bem como promover o recolhimento das custas processuais..” Interposto o presente agravo e, em suas razões recursais (ID 30993919), PREVI sustenta: Excelências, a r. decisão agravada homologou os cálculos periciais, em sede de liquidação de sentença, rejeitando as impugnações da Entidade, por entender que a coisa julgada não determinou o cálculo das reservas matemáticas do Plano de Benefícios no 1 da PREV I ou a fonte de cobertura do pagamento do montante dos benefícios pretéritos. Ocorre que tal entendimento, d.m.v., não merece prosperar, pois a matéria discutida no Recurso Especial Repetitivo n° 1.312.736/RS (Tema 955) deve ser aplicada a todas as ações ainda em curso. Cumpre esclarecer que o recolhimento da contribuição previdenciária relativa às horas extras eventualmente realizado em Reclamação Trabalhista anterior não se confunde com a reposição prévia e integral da reserva matemática nos termos da modulação de efeitos realizada no REsp 1.312.736/RS. Isso porque o estudo técnico atuarial determinado pelo recurso repetitivo, engloba a apuração dos valores referentes às reservas matemáticas, senão veja-se: ( ) III - Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso; ( ) REsp 1.312.736 SEGUNDA SEÇÃO, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira. Julgado em 08/08/2018, DJe 16/08/2018. À vista disso, não pode o i. Expert, autorizado pela decisão agravada, se recusar a analisar se eventuais valores recolhidos na ação trabalhista foram suficiente para recompor as reservas matemáticas e apurar a referida reserva, sob pena de se comprometer severamente o equilíbrio financeiro-atuarial da Entidade. Ora, o presente caso ainda encontra-se em fase de liquidação de sentença, de forma que trata-se de momento oportuno para se incluir nos cálculos da revisão do benefício os valores que deverão ser vertidos à PREVI para recompor a reserva matemática, em observância ao Recurso Especial Repetitivo no 1.312.736/RS. Não se pode olvidar que o trânsito em julgado da fase de conhecimento (em 25/05/2020) ocorreu após a definição da tese do REsp Repetitivo no 1.312.736/RS – Tema 955 (em 08.08.2018), o que reforça a necessidade de sua observância. ( ) O Egrégio Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou no sentido de que é plenamente possível a cobrança da reserva matemática de forma autônoma, até mesmo após a revisão do benefício, quiça no caso dos autos em que não houve o recalculo do benefício e ainda está na fase de liquidação de sentença. ( ) DA APLICAÇÃO DA SÚMULA 111 DO STJ Sobre o tema, o laudo pericial homologado não observa a inteligência do súmula 111 do STJ, relativo ao termo final da verba honorária, devendo ser observada a orientação jurisprudencial do STJ, que deve ser fixado termo final na data do julgamento favorável à concessão do benefício pleiteado, excluindo-se as parcelas vincendas. BET – PERÍODO DE ATIVIDADE (AUSÊNCIA DE DIFERENÇAS) Sobre o tema, o laudo pericial homologado apresenta a parcela de R$ 114.929,66 a título de diferenças de BET Acumulado de ATIVO. ( ) O que não deve prevalecer, uma vez que a parcela foi apurada através de suposta proporção entre o novo complemento e as parcelas recebidas, o que não possui fundamento no regulamento do plano de benefício. Neste sentido, a parcela BET destinada aos participantes ativos e apurada de acordo com o benefício projeto mensal, na forma do art. 87, III, a. Revisão não demonstrada pelo Expert. Neste sentido, considerando que no período de apuração da parcela não há rubricas trabalhistas a serem consideradas na base de cálculo do benefício projetado, a incorporação das parcelas não gera diferenças a serem apuradas. ( ) A plausibilidade do direito invocado apresenta-se, notadamente, em virtude das alegações de direito, porquanto está demonstrado que a decisão agravada entende que não é devida a recomposição das reservas matemática, ignorando a tese do REsp Repetitivo no 1.312.736/RS – Tema, o que demonstra o desacerto da decisão ora agravada. No caso em tela, os valores homologados pelo Juízo são substancialmente elevados, na ordem de R $ 2 .128 .65 7,09 (dois milhões, cento e vinte e oito mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e nove centavos) e, caso prevaleça a liquidação que os designa como devidos, a entidade será compelida a realizar um pagamento que afetará o equilíbrio atuarial do plano. ( ) Deste modo, o risco de lesão grave ou de difícil reparação no caso dos autos não é apenas potencial, mas uma realidade para a Agravante e seus participantes. De outro modo, não se verifica qualquer dano a ser suportado pelo Agravado, pois caso prevaleça a decisão agravada, o que não se espera, mas se aventa para fins de debate, qualquer pagamento será feito somente após devida atualização dos valores devidos. ( )”. Por fim, requer: “Pelo exposto, tendo em vista a presença de seus requisitos ensejadores, requer-se a concessão de efeito suspensivo, inaudita altera pars, para que seja suspensa a Liquidação de Sentença, bem como os efeitos dela decorrentes, impedindo que a agravada prossiga com pedido de cumprimento de sentença. No mérito, requer-se a Vossas Excelências seja o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO recebido, conhecido e provido, para reformar a r. decisão agravada, uma vez que desprezando as razões levantadas pela agravante, no que se refere à indispensável recomposição das reservas matemáticas determinadas pelo REsp Repetitivo no 1.312.736/RS – Tema 955, porquanto os cálculos periciais homologado encontram-se eivado de equívocos que ocasionarão grave prejuízo jurídico e desequilíbrio atuarial e financeiro ao Fundo de Previdência”. Preparo recolhido (ID 30993921). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (liquidação de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para antecipação da tutela recursal. No caso, consoante relatado, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil insurge-se contra a decisão que, nos autos de revisão de benefício previdenciária, atualmente em fase de liquidação de sentença, promovida em seu desfavor pela agravada ISOILDA ALVARES RABELO NOVATO –– rejeitada sua impugnação aos cálculos do valor do débito e homologados os cálculos confeccionado pelo perito nomeado pelo juízo, declarada líquida a sentença exequenda. Do aduzido extrai-se que o objeto do agravo cinge-se à aferição se o cálculo observou o que foi definido na sentença. DA ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DO RESP RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.312.736/RS. PREVI alega incorreção nos cálculos, porquanto não teriam sido incluidos nos cálculos da revisão do benefício os valores que deverão ser vertidos a PREVI para recompor a reserva matemática, em observância ao Recurso Especial Repetitivo no 1.312.736/RS. Acerca da questão, a agravante argumenta que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.312.736/RS (Tema 955), processado sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu, dentre outros, ser necessária a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas para revisão do benefício de complementação de aposentadoria. Sem razão. De fato, o Superior Tribunal de Justiça, ao modular os efeitos da decisão proferida no julgado citado pela agravante, admitiu a revisão do benefício nas demandas em curso, condicionando-a, contudo, à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, a ser apurada mediante estudo técnico atuarial específico. Contudo, no caso específico, o acórdão n. 1214523, proferido pela 5a Turma na apelação e, em juízo de reapreciação da matéria, exatamente em razão do Recurso Especial 1.312.736/RS (Tema 955), ora suscitado pela agravante, definiu que, em sede de execução trabalhista, houve o recolhimento das diferenças atualizadas de contribuição em favor da PREVI da reserva de poupança, correspondente ao custeio tanto da cota do participante, quanto do patrocinador. Eis a ementa do referido acordão: “JUÍZO DE REEXAME. ARTIGO 1.030, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS. VERBA REMUNERATÓRIA RECONHECIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO REPETITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PREVISÃO NO REGULARMENTO DO PLANO. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA PESSOAL DE POUPANÇA. CONTRIBUIÇÕES DO PARTICIPANTE E DO PATROCINADOR. APORTE REALIZADO SEGUNDO CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PREVI. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO. ACÓRDÃO MANTIDO. ( ) 4. Segundo definido pelo STJ, é possível o recálculo do benefício desde que atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: 1) a existência de previsão regulamentar (expressa ou implícita) da inclusão de horas extras como objeto do salário de participação e 2) o aporte de recursos para ingresso na reserva de poupança vinculada ao respectivo participante ou beneficiário. No caso, o acórdão concluiu, com base no conjunto fático-probatório dos autos, que tanto a primeira quanto a segunda condição restaram atendidas, uma vez que: a) o regulamento do plano de benefícios da PREVI traz expressa previsão de inclusão de verbas de natureza remuneratória como objeto do salário de participação e b) houve um aporte que foi realizado segundo cálculos técnicos apresentados pela própria PREVI. 5. O direito à revisão do benefício foi reconhecido em razão da nova base de custeio cujo aporte já havia sido realizado em demanda trabalhista segundo cálculos apresentados pela PREVI. Se a entidade de previdência foi incluída como terceiro interessado na demanda trabalhista justamente com finalidade de informar os valores que seriam devidos ao plano de previdência e, nessa condição, apresentou livremente planilha de cálculo da quantia que entendia correta, destacando ainda que esse montante foi apurado de acordo com o regramento do plano de benefícios, não pode posteriormente ignorar essa situação. Afinal, não é concebível que tenha apresentado cálculos e exigido um recolhimento deficiente como se eventualmente se tratasse de uma complementação desvinculada, ignorando toda a sua repercussão na formação do salário de participação e, consequentemente, do salário real de benefício, o que traduziria verdadeiro enriquecimento sem causa em prejuízo do participante. 6. A questão de mérito debatida nos autos foi integralmente solucionada com base na tese firmada pelo STJ e no conjunto fático-probatório dos autos, tendo o acórdão justificado fundamentadamente o entendimento adotado, não havendo contrariedade a ensejar juízo de retratação. 7. Manutenção do acórdão proferido em apelação (Acórdão 1214523, 00243635720158070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No ponto, transcrevo a fundamentação contida no acordão: No caso, o acórdão recorrido concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, que tanto a primeira quanto a segunda condição restaram atendidas, uma vez que: a) o regulamento do plano de benefícios da PREVI traz expressa previsão de inclusão de verbas de natureza remuneratória como objeto do salário de participação; e b) houve um aporte que foi realizado segundo cálculos técnicos apresentados pela própria PREVI. No que diz respeito à exigência de prévia composição dos valores por meio de aporte vertido segundo estudo técnico realizado em conformidade com o regulamento do plano, o acórdão seguiu a orientação do STJ, destacando, ainda, que o caso em análise apresenta uma particularidade, qual seja, o fato de que a PREVI já havia sido incluída como interessada na reclamação trabalhista e, naquela oportunidade, apresentou planilha de cálculos elaborada por seu corpo técnico informando os valores que deveriam ser recolhidos. Além disso, conforme constou da fundamentação do acórdão, o montante exigido no parecer técnico apresentado pela PREVI englobava, além do principal, correção monetária das diferenças de contribuição e juros correspondentes a esse novo aporte, tendo a própria entidade de previdência informado que o cálculo em questão fora realizado em conformidade com as parcelas salariais deferidas e com as previsões regulamentares do plano de benefício. Portanto, o direito à revisão do benefício reconhecido pelo acórdão, ao contrário do alegado, o foi em razão da nova base de custeio cujo aporte já havia sido realizado em demanda trabalhista segundo cálculos apresentados pela própria PREVI. Se a PREVI foi incluída como terceiro interessado na demanda trabalhista justamente com finalidade de informar os valores que seriam devidos ao plano de previdência, e, nessa condição, apresentou livremente planilha de cálculo da quantia que entendia correta, destacando ainda que esse montante foi apurado de acordo com o regramento do plano de benefícios, não pode posteriormente ignorar essa situação. Afinal, não é concebível que a entidade tenha apresentado cálculos e exigido um recolhimento deficiente como se eventualmente se tratasse de uma complementação desvinculada, ignorando toda a sua repercussão na formação do salário de participação e, consequentemente, do salário real de benefício, o que traduziria verdadeiro enriquecimento sem causa em prejuízo do participante. Desse modo, considerando que, em sede de execução trabalhista, houve o recolhimento do aporte em favor da PREVI, segundo cálculos que foram elaborados pela própria entidade de previdência, o acórdão recorrido reputou atendidos os pressupostos para a revisão do benefício de aposentadoria complementar.” Como se vê e, como bem definido pela decisão agravada, não cabe mais, em sede de liquidação de sentença, discussão quanto ao cálculo de reserva matemática ou quanto ao recolhimento de qualquer contribuição adicional pela agravada, porquanto, na ação perante a justiça do trabalho, PREVI já informou o valor necessário a recomposição da reserva matemática e o valor já foi recolhido em seu favor. DA APLICAÇÃO DA SÚMULA 111 DO STJ Alega a agravante que o cálculo dos honorários advocatícios deve observar a Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça que define que “os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença”. Ocorre que, quanto aos honorários, isto o que fixado em sentença: “Ante a sucumbência, condeno a PREVI a arcar com as custas processuais e com a verba honorária da parte contrária, que fixo em 10% do valor da condenação que restar apurada na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 20, §3o, do CPC.” – ID 64128403, p.21 dos autos na origem. Veja-se que a sentença não limitou a incidência dos honorários as parcelas vencidas até a sentença e esse ponto não foi questionado na apelação interposta por PREVI, de modo que o título transitou em julgado determinando honorários de 10% sobre o valor apurado em liquidação de sentença, não se podendo admitir qualquer alteração nos parâmetros fixados no título em cumprimento de sentença, sob pena de violação da coisa julgada. Nesse sentido, já definiu o STJ: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a alteração do critério expressamente estabelecido no título judicial exequendo para a correção monetária e juros de mora, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1724178/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 28/05/2021) DO CÁLCULO DO BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO – BET Afirma a agravante que “a parcela BET destinada aos participantes ativos e apurada de acordo com o benefício projeto mensal, na forma do art. 87, III, a”, e “considerando que no período de apuração da parcela não há rubricas trabalhistas a serem consideradas na base de cálculo do benefício projetado, a incorporação das parcelas não gera diferenças a serem apuradas”. Quanto ao BET, a autora/agravada alegou em sua petição inicial ter direito ao recálculo do Benefício Especial de Remuneração - BER, e do Benefício Especial Temporário - BET, desde 2010, com reajuste incidente sobre as parcelas vencidas e vincendas. E isto o que definido em sentença: “ao cálculo e pagamento da diferença dos benefícios especiais. Ressalte-se que o recálculo do Benefício Especial de Remuneração deve ser feito desde a jubilação da autora e o recálculo do Benefício Especial Temporário desde 2010, ambos com reajuste incidente sobre as parcelas vencidas e vincendas. O montante total também deverá ser apurado em liquidação de sentença, com base no artigo 475-B, do Código de Processo Civil” – ID 64128403, p.21 dos autos na origem. Consoante disciplina o art. 87, inciso I do regulamento interno da PREVI, o Benefício Especial Temporário tem como parâmetro de cálculo o benefício previdenciário devido pela entidade previdenciária ao participante assistido. No caso, conforme esclarecido pelo perito (ID 103045103), o BET foi cálculo com base no valor pago por PREVI ao “Autor, em agosto de 2012, o BET de Ativo no montante de R$39.267,89 (trinta e nove mil, duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e nove centavos), conforme consta do contracheque do mês de setembro de 2012 (ID 82467520 - Pág. 1), in verbis: (...) Assim, por este motivo, consideramos o mesmo o percentual de incremento do Complemento de Aposentadoria de 99,95% (noventa e nove inteiros e noventa e cinco décimos por cento) para apurar a diferença do BET de Ativo, pois o BET é um só, ou seja, se o participante na condição de Ativo ou de Aposentado, conforme cálculo apresentado no APÊNDICE 2 (ID 97927023 - Pág. 30):”. Não se verifica, em princípio, incorreção do cálculo, tendo em vista que foi apurado a partir do que foi pago por PREVI, acrescido dos reflexos decorrentes das horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho, que, conforme art. 28 do Regulamento, integram o salário de participação. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de análise mais apurada quando do mérito, reputo, em princípio que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 27 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora